Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-23.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Usucapião. Provas não apreciadas. Ausência de vício no julgado. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos embargos de declaração, que rejeitou as alegações de omissão anteriormente suscitadas. O embargante alega que o acórdão embargado reproduziu o conteúdo do acórdão de apelação sem enfrentar as omissões destacadas nos primeiros aclaratórios, especialmente quanto à ausência de análise dos efeitos jurídicos de duas ações anulatórias julgadas procedentes — a de n. 9094/94 (em 2014) e a de n. 2723-0/1999 (em 2003) — que, em sua visão, seriam provas essenciais à demonstração da ausência de posse mansa e pacífica por parte dos réus. Requer, com base nos arts. 93, IX, da CF e 1.022, II, do CPC, o acolhimento dos embargos para que tais omissões sejam sanadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da ação anulatória no 9094/94 e seus efeitos na caracterização da posse pacífica dos embargados e (ii) saber se houve omissão quanto à ação anulatória no 2723-0/1999 e seus reflexos sobre a continuidade e legitimidade da posse dos embargados, e se tal omissão compromete a prestação jurisdicional.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado foi suficientemente fundamentado e não padece de omissão. Embora o embargante alegue ausência de enfrentamento de provas relevantes, o acórdão analisou as questões de fato e de direito pertinentes, concluindo que a posse dos embargados foi mansa, pacífica e contínua, circunstância reconhecida judicialmente na ação de usucapião n. 0700239-35.2021.8.07.0008.
4. A anulação de escrituras públicas em ações precedentes não afasta, por si só, a configuração da posse qualificada exigida para o reconhecimento da usucapião extraordinária, que prescinde de justo título e boa-fé. Ademais, não se verificou início da posse por meio de violência, clandestinidade ou precariedade.
5. A insistência do embargante revela inconformismo com o mérito da decisão, o que não justifica a utilização dos embargos de declaração, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O julgamento apresentou motivação adequada à luz dos fatos e das normas aplicáveis.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre provas ou argumentos não implica omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a decisão. 2. A procedência de ação anulatória não afasta, por si só, a posse qualificada reconhecida judicialmente para fins de usucapião.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII e XXIII, e art. 93, IX; CC, arts. 1.228, 1.238, 189, 198, I; CPC, arts. 371, 489, §1o, IV, e 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.380.418/SP; TJDFT, Acórdão 1824499, 07509858220188070016; TJDFT, Acórdão 1854748, 07040699320228070001.